Tribunal: STF
Processo: ARE 1522923
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES APURADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DO § 7º DO ART. 57 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AOS PARLAMENTARES MUNICIPAIS. PRECEDENTES. REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE. PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INTERVENÇÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 60 e 65).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 7º do art. 57 e os arts. 70 e 71 da Constituição da República. Argumenta que “a Câmara Municipal de Arapongas realizou os pagamentos das verbas indenizatória antes de qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, e conforme consta nos autos, assim que foi recebido um ofício circular do Tribunal de Contas Estadual, o pagamento foi cessado, motivo pelo qual é nula a decisão proferida no âmbito do Tribunal de Contas, pois extrapolou os limites constitucionais impostos na CF ao manter a reprovação de contas do Recorrente” (fl. 7, e-doc. 68).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 77). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o equacionamento das discussões travadas no caso vertente não demanda reexame de fatos e provas carreados aos autos, mas sim mera revaloração jurídica das premissas fáticas consignadas no acórdão objurgado, o que não encontra óbice no verbete sumular n. 279 do STF, de modo que a decisão que negou seguimento ao recurso especial está equivocada” (fl. 7, e-doc. 80).



    Assinala que “o julgamento que manteve a reprovação de contas do ora Agravante está eivado de nulidade, à luz da teoria dos motivos determinantes, na medida em que, ao readequar seu julgamento por meio da exclusão da motivação indevida de dolo e outras matérias estranhas à sua competência, mesmo assim, o TCE/PR manteve a conclusão de desaprovação, como se repetisse o julgamento, agora sem uma fundamentação concreta. Ou seja, nitidamente, a Corte de Contas não fez uma análise exauriente da matéria” (fl. 9, e-doc. 80).



    Salienta que “a motivação considerada no julgamento originário do TCE/PR surtiu efeito na conclusão do acórdão, que foi indevidamente mantida mesmo depois de, por acolhimento parcial de pedido rescisório, significativa parcela de sua motivação ter sido retirada” (fl. 9, e-doc. 80).



    Ressalta “que houve uma extrapolação da competência do TCE/PR ao adentrar em análise que é atribuição do Poder Judiciário” (fl. 10, e-doc. 80).



    Enfatiza “a constatação da prescindibilidade de análise de provas para apreciação do apelo nobre que versou especificamente sobre a aplicação e interpretação dos dispositivos constitucionais invocados no recurso, motivo pelo qual fica afastada a incidência da Súmula-STF n. 279” (fl. 11, e-doc. 80).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “com o objetivo de reformar a decisão objurgada, para assim proporcionar o conhecimento e futuro provimento do recurso extraordinário já interposto” (fl. 11, e-doc. 80).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Sobre o controle de legalidade do mérito administrativo, o Desembargador relator assinalou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) o controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos é exclusivamente de legalidade, não sendo permitida a ingerência sobre o mérito, ou seja, sobre a conveniência e oportunidade, devendo ser analisada a materialidade e se as formalidades essenciais foram respeitadas.



    No caso, o apelante pretende a nulidade da decisão colegiada nº 5456/15 do Tribunal de Contas do Estado, a qual julgou irregulares as contas do exercício financeiro de 2008, em razão do pagamento de sessões extraordinárias, nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro de 2008, aplicando-lhe multa e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente. (...)



    Por fim, reconhecida a legalidade da decisão do Tribunal de Contas do Paraná, não há que se falar em devolução de valores em razão da quitação da dívida, a fim de possibilitar a candidatura do apelante nas eleições de 2020. 



    Posto isso, não há qualquer ilegalidade na conclusão adotada do Tribunal de Contas, de forma que a revisão desse entendimento importaria em incursão no mérito do ato administrativo, razão pela qual é de se manter a sentença por seus próprios fundamentos” (fls. 2 e 5, e-doc. 55).



    No acórdão recorrido, observou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito” (RE n. 1.269.736-ED-AgR Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.8.2022) e de ser “vedado ao Poder Judiciário obstar o procedimento exercido nos limites da competência constitucional do TCU” (MS n. 38.498-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.10.2022). 



    Como se verifica nos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem reconheceu que o Tribunal de Contas estadual resolveu a questão administrativa relacionada à prestação de contas em conformidade com as atribuições constitucionais e legais desse Tribunal de Contas, sem a ocorrência de ilegalidade ou abuso de direito na prática do ato administrativo que pudesse, excepcionalmente, suscitar a intervenção do Poder Judiciário.



    7. No que se refere à aplicação do § 7º do art. 57 da Constituição da República, o Tribunal de origem realçou que, “com a Emenda Constitucional nº 50/2006, de 14 de fevereiro de 2006, passou a viger o artigo 57, § 7º da Constituição Federal, proibindo expressamente o pagamento de parcela indenizatória em caso de sessão legislativa extraordinária: ‘Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação’”, e concluiu que, “em virtude do princípio da simetria, dúvidas não remanescem quanto à aplicação obrigatória de tal regramento para os Estados-Membros e os Municípios” (fl. 3, e-doc. 55).



    Este Supremo Tribunal assentou que as vedações expressas no § 7º do art. 57 da Constituição da República também se aplicam aos parlamentares estaduais e municipais. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DELIBERAÇÃO SOBRE PARCELA REMUNERATÓRIA POR CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2010 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL: ART. 57, § 7º, C/C ART. 27, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A remissão expressa do art. 27, § 2º, da Constituição da República ao seu art. 57, § 7º, estende aos deputados estaduais a proibição de percepção de qualquer parcela indenizatória por convocação extraordinária. 2. Confirmação da medida cautelar deferida à unanimidade. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 47/2010 da Constituição do Pará” (ADI n. 4.509, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.9.2016).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 147, § 5º, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS PARLAMENTARES EM RAZÃO DA CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA AOS ARTS. 39, § 4º, E 57, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE VEDAM O PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DESSA CONVOCAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – O art. 57, § 7º, do Texto Constitucional veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Essa norma é de reprodução obrigatória pelos Estados-membros por força do art. 27, § 2º, da Carta Magna. II – A Constituição é expressa, no art. 39, § 4º, ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares. III – Ação direta julgada procedente” (ADI n. 4.587, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.6.2014).



    No julgado recorrido, observou-se essa orientação jurisprudencial.



    8. Na espécie vertente, a Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná ressaltou que, “em análise do procedimento administrativo, constata-se que os pareceres da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas explicitaram os motivos que a prestação de contas seria reprovada, de modo que, contrariamente ao sustentado pelo apelante, os atos administrativos impugnados foram suficientemente fundamentados” e acentuou que, “tal como entendeu a Corte de Contas, a Câmara Municipal deveria ter editado nova legislação, a fim de adequar-se à nova determinação constitucional, tendo em vista a eficácia plena e a aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional nº 50/2006” (fls. 2-3, e-doc. 55).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a correição do procedimento administrativo instaurado no Tribunal de Contas estadual e da reprovação da prestação de contas e eventualmente acolher a postulação recursal do agravante de que deveria “ser anulada a decisão do TCE/PR por violação direta aos limites constitucionais” (fl. 24, e-doc. 68), seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMINISTRATIVO. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO INSTAURADO PARA CONTROLE EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.215.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).



    “Direito processual civil e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. TCU. Reprovação de contas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.483.354-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.222.222-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATOS ADMINISTRATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE IMPLICARAM CONDENAÇÃO DE VEREADOR A DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido da pertinência subjetiva do ente político ante discussão concernente à legalidade de atos administrativos praticados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que implicaram ao vereador obrigação de restituir valores recebidos acima do teto constitucional – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.374.759-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.8.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora